Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DIFAL. LC 190/2022. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o. QUESTÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO ESPECIA E DA SUPREMA CORTE. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO. CONVENIÊNCIA.

1. Embora se vislumbra que o art. 3o da LC 190/2022, que, quanto à produção dos efeitos, determina que seja observado o art. 150, ‘c’, da Constituição Federal, aparentemente, seria materialmente inconstitucional, não pode o órgão fracionário do Tribunal, no caso, a 7a Turma Cível, afastar a aplicação da norma, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário.

2. Considerando que a questão já foi submetida ao Conselho Especial, bem como ́r objeto das ações diretas de inconstitucionalidades em trâmite no Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato, reputa-se conveniente sobrestar o julgamento da apelação, até que sobrevenha o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, acerca do tema, qual seja, se o tributo pode ser cobrado validamente no presente exercício, ou quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022.

3. Negou-se provimento ao recurso.